Tribunal: TJDFT
Processo: 0734102-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO. LIMITE LEGAL DE 50% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou penhora sobre remuneração do executado para satisfação de débito alimentar pretérito, em processo de cumprimento de sentença de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade da penhora parcial da remuneração do agravante para quitação de débitos alimentares pretéritos, respeitando-se o limite de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos, previsto no artigo 529, §3o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar possui natureza prioritária e personalíssima, destinada à garantia da subsistência do credor, o que justifica a excepcional possibilidade de penhora de remuneração, nos termos do artigo 529, §3o, do Código de Processo Civil.
4. A decisão agravada respeitou o limite legal de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, garantindo, assim, o equilíbrio entre o pagamento da obrigação alimentar e o mínimo existencial do devedor, sendo certo que a ausência de prova inequívoca dos descontos alegados pelo agravante impossibilita a verificação do efetivo comprometimento de sua renda.
5. O inadimplemento prolongado do devedor, reconhecido nos autos, prejudicou o beneficiário, que teve suas necessidades básicas supridas exclusivamente pela genitora durante o período em questão.
6. A impenhorabilidade salarial não pode servir de escudo para o não pagamento de dívida alimentar, especialmente considerando a natureza fundamental do crédito e o princípio da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legal a penhora sobre remuneração para satisfação de débito alimentar pretérito de até 50% da remuneração líquida do devedor, em observância à natureza fundamental do crédito alimentar, ao princípio da boa-fé processual e ao artigo 529, §3o, do CPC, desde que respeitado o mínimo existencial do executado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 529, §3o.